Tribunal: TJSP
Processo: 1015190-05.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória e Indenizatória. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com relação à corré Banco do Brasil e de procedência dos pedidos em relação às corrés Adriano Cleber Miranda Toldos ME e Ortega Fomento Mercantil Ltda. Inconformismo destas últimas. Inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Alegação de ilegitimidade passiva arguida pela

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória e Indenizatória. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com relação à corré Banco do Brasil e de procedência dos pedidos em relação às corrés Adriano Cleber Miranda Toldos ME e Ortega Fomento Mercantil Ltda. Inconformismo destas últimas. Inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Alegação de ilegitimidade passiva arguida pela corré Ortega. Pessoa jurídica que recebeu em negociação com a corré Adriano Cleber o título objeto destes autos, e não agiu como mera mandatária da cobrança, como alegado em suas razões recursais, mas como mandante, uma vez que a mandatária, no presente caso, foi o Banco do Brasil, conforme se observa do documento de fl. 25, tendo a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à sua pessoa. Protesto este objeto dos autos a envolver negócio jurídico entre as referidas corrés Adriano Cleber e Ortega, sendo que a primeira gerou o título e a segunda o remeteu a protesto (por intermédio da mandatária Banco do Brasil), pelo que ambas devem responder, de forma solidária, por eventual dano ao autor, mantido o reconhecimento da legitimidade passiva "ad causam" da segunda. Mérito. Corré Adriano Cléber que confessou, desde sua contestação, que "sofreu uma invasão por hackers que alteraram seu sistema de emissão de notas e com isso foram emitidas algumas notas fiscais com dados de uma pessoa e endereço de outra", bem como que "emitiu erroneamente um título e de forma correta tratou de cancelar", motivo pelo qual deve ser mantido o r. decreto de declaração de inexistência de relação jurídica com o autor e de nulidade do protesto formalizado. Dano moral. Não ocorrência, em virtude de inclusão de negativação preexistente à discutida nestes autos. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte, com readequação dos ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015190-05.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
ADRIANO CLÉBER MIRANDA TOLDOS ME e ORTEGA FOMENTO MERCANTIL
LTDA., é apelado JOÃO ROBERTO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015190-05.2017.8.26.0482 -Voto no 17.450
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1015190-05.2017.8.26.0482
Comarca: 5a Vara Cível - Presidente Prudente
Apelantes: Adriano Cléber Miranda Toldos Me e Ortega Fomento
Mercantil Ltda.
Apelado: João Roberto de Lima (Justiça Gratuita)
Interessada: Banco do Brasil S/A
Voto no 17.450
Apelações Cíveis. Ação Declaratória e Indenizatória. Sentença de
extinção do processo sem resolução de mérito com relação à corré
Banco do Brasil e de procedência dos pedidos em relação às corrés
Adriano Cleber Miranda Toldos ME e Ortega Fomento Mercantil
Ltda. Inconformismo destas últimas. Inclusão do nome do autor
em órgãos de proteção ao crédito. Alegação de ilegitimidade
passiva arguida pela corré Ortega. Pessoa jurídica que recebeu em
negociação com a corré Adriano Cleber o título objeto destes
autos, e não agiu como mera mandatária da cobrança, como
alegado em suas razões recursais, mas como mandante, uma vez
que a mandatária, no presente caso, foi o Banco do Brasil,
conforme se observa do documento de fl. 25, tendo a extinção do
processo sem resolução do mérito em relação à sua pessoa.
Protesto este objeto dos autos a envolver negócio jurídico entre as
referidas corrés Adriano Cleber e Ortega, sendo que a primeira
gerou o título e a segunda o remeteu a protesto (por intermédio da
mandatária Banco do Brasil), pelo que ambas devem responder, de
forma solidária, por eventual dano ao autor, mantido o
reconhecimento da legitimidade passiva “ad causam” da segunda.
Mérito. Corré Adriano Cléber que confessou, desde sua
contestação, que “sofreu uma invasão por hackers que alteraram
seu sistema de emissão de notas e com isso foram emitidas
algumas notas fiscais com dados de uma pessoa e endereço de
outra”, bem como que “emitiu erroneamente um título e de forma
correta tratou de cancelar”, motivo pelo qual deve ser mantido o r.
decreto de declaração de inexistência de relação jurídica com o
autor e de nulidade do protesto formalizado. Dano moral. Não
ocorrência, em virtude de inclusão de negativação preexistente à
discutida nestes autos. Súmula no 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recursos
providos em parte, com readequação dos ônus da sucumbência,
nos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015190-05.2017.8.26.0482 -Voto no 17.450
3
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 258/270, que, em
Ação Declaratória e Indenizatória, julgou extinto o processo sem
resolução de mérito com relação à corré Banco do Brasil, e
procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação
jurídica, em decorrência de ser nula a duplicata emitida pela requerida
Adriano Cléber Miranda Toldos ME e levada a protesto pela requerida
Ortega Fomento Mercantil Ltda., por extração indevida e ausência das
formalidades legais (fls. 25/27), (ii) em consequência, condenar as
empresas requeridas Adriano Cléber Miranda Toldos ME e Ortega
Fomento Mercantil Ltda. a pagarem, solidariamente, ao autor João
Roberto de Lima, indenização por danos morais, em quantia fixada
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser corrigido a partir daquela
decisão e juros de mora a partir da data do protesto (Súmula no 54 do
STJ), (iii) tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e em
consequência declarar nulo o protesto formalizado (fls. 25/27), com
determinação de, transitada em julgado, oficiar-se à Serventia de
Registro de Protesto (fls. 25/27) para cancelamento definitivo do
protesto; (iv) especificar que o autor pagará ao Banco do Brasil S/A
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, pela inclusão indevida no polo passivo da presente
ação, com anotação de que ele é beneficiário da assistência judiciária,
(v) especificar que as empresas requeridas Adriano Cleber Miranda
Toldos ME e Ortega Fomento Mercantil Ltda arcarão com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, estes arbitrados em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015190-05.2017.8.26.0482 -Voto no 17.450
4
reais), que reflete de forma condizente a complexidade da causa, o
tempo de duração do feito e remunera justamente o patrono.
A corré Adriano Cleber Miranda Toldos ME
apela (fls. 273/291). Alega ter sido verificada a existência de outros
protestos em nome do autor, de forma a não gerar o dano moral, e
que as notas fiscais foram baixadas logo após o requerente ter
observado o problema em seu computador, bem como que, ao
contrário do que alega o recorrido, não teve qualquer prejuízo, mas
sim benefício, já que, se houve emissão de título em seu nome, ele
recebeu crédito da nota fiscal.
Aduz que não está comprovado nos autos que
o autor tenha recebido qualquer tipo de cobrança pelo não pagamento
do título, e que ela (requerida) teve sua rede de computadores
invadida e foram emitidas algumas notas fiscais em nome de pessoas
com o mesmo nome (homônimo), todavia com endereços diversos, o
que, depois identificado, foi sanado com a remissão de notas fiscais e
emissão de carta de correção, não gerando qualquer custo ou
dissabor às pessoas envolvidas.
Salienta que não existe e nunca existiu nenhum
débito entre o autor e a empresa requerida, e que nunca negativou
nenhuma nota fiscal ou pleiteou o recebimento de quantia indevida,
bem como alega ausência total de prova de dano efetivo cometido,
sendo que a reparação de danos de cunho moral se rege pela teoria
geral da responsabilidade, havendo necessidade de presença efetiva
de dano, ato ilícito e nexo causal entre o ato ilícito e o dano.
Assevera que deve ser afastado o pleito de
indenização por danos morais, ou, eventualmente, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015190-05.2017.8.26.0482 -Voto no 17.450
5
reduzido, sopesando-se, antes de mais nada, e precipuamente, que
não existe nenhuma cobrança ou título em nome do autor, e requer o
provimento do recurso para julgar improcedente a ação proposta pelo
recorrido, com sua condenação, ao final, ao pagamento de verba
honorária.
A corré Ortega Fomento Mercantil Ltda.
também apela (fls. 295/308). Alega ilegitimidade passiva, pois não
participou da relação inicial de consumo entre o autor e a primeira
corré, sendo que esta última a autorizou, de forma expressa, na
qualidade de cedente, a agir na condição de mandatária de cobrança,
por conta e risco da mandante, a apresentar a competente declaração
ao Cartório de Protestos quanto da entrega de títulos, onde fosse
sacador, sendo que sua conduta derivou de mero exercício regular de
um direito.
Argumenta inexistência de ato ilícito, e que
restou demonstrado que não existiu nexo de causalidade entre ela e o
autor, e requer a extinção do processo sem resolução do mérito, ou,
caso não seja esse o entendimento, que seja declarada a
improcedência da condenação em danos morais, ou, ainda, caso se
entenda pela condenação, que se destine o percentual respectivo a
ela, apelante, mantendo-lhe o direito de regresso em face da primeira
requerida, única e exclusiva responsável pela lide em tela.
Ambas as contrarrazões (fls. 314/334 e
335/357),
levando-se
em
consideração
as
certidões
de
disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico de fls. 294 e 313,
foram protocolizadas de forma intempestiva.
Distribuído o recurso ao E. Des. Matheus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015190-05.2017.8.26.0482 -Voto no 17.450
6
Fontes, veio concluso a este Relator em 07/01/2020.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Declaratória e Indenizatória,
na qual o autor alegou ter sido surpreendido com um protesto em seu
nome e CPF, indicado por sua antiga empregadora (sacadora),
primeira demandada, tendo como apresentante o Banco do Brasil,
segundo réu, e como cedente a terceira requerida, Ortega Fomento
Mercantil Ltda., sem que tivesse adquirido nenhum produto ou
solicitado nenhum serviço daquela empregadora.
Inicialmente, anota-se restar prejudicada a
análise das contrarrazões de fls. 314/334 e 335/357, ante a
intempestividade de seus protocolos.
Ainda em sede preambular, no que diz respeito
à alegação de ilegitimidade passiva arguida pela corré Ortega,
observa-se, pelo documento de fl. 142, que ela recebeu em
negociação com a corré Adriano Cleber o título objeto destes autos,
sendo que aquele documento foi assinado por ambas.
Desse modo, não agiu como mera mandatária
da cobrança, como alegado em suas razões recursais, mas como
mandante, uma vez que a mandatária, no presente caso, foi o Banco
do Brasil, conforme se observa do documento de fl. 25, tendo havido
a extinção do processo sem resolução do mérito com relação à
referida instituição financeira.
Logo, como o protesto objeto destes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015190-05.2017.8.26.0482 -Voto no 17.450
7
envolve negócio jurídico entre as referidas corrés Adriano Cleber e
Ortega (fls. 123/126 e 144/145), sendo que a primeira gerou o título e
a segunda o remeteu a protesto (por intermédio da mandatária Banco
do Brasil), ambas devem responder, solidariamente, por danos
causados ao autor, mantido o reconhecimento da legitimidade passiva
“ad causam” da segunda.
Quanto ao mérito, tem-se que a corré Adriano
Cléber confessou, desde sua contestação, que “sofreu uma invasão
por hackers que alteraram seu sistema de emissão de notas e com
isso foram emitidas algumas notas fiscais com dados de uma pessoa
e endereço de outra”, bem como que “emitiu erroneamente um título e
de forma correta tratou de cancelar” (fl. 72).
Logo, deve ser mantido o r. decreto de
declaração de inexistência de relação jurídica com o autor e de
nulidade do protesto formalizado.
E, com relação à rubrica dano moral, o douto
juízo “a quo”, durante a fase de conhecimento, determinou fosse
oficiado à Serasa e ao SPC, para que apresentassem demonstrativos
das restrições anotadas contra o autor (fl. 232), sendo que as
respostas de fls. 241 e 242/243 contêm inclusão de negativação
anterior à discutida nestes autos, pois o débito de R$ 209,76 foi
incluído em 14/07/2017 e 02/08/2017, em cada uma dessas
respostas, e somente excluído em 05/09/2018 (em ambas) - esta
última data reconhecida pelo próprio autor (penúltimo § de fl. 249) -, e
a anotação desabonadora objeto desta ação foi incluída em
11/08/2017.
Aplica-se ao caso, pois, a Súmula no 385 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015190-05.2017.8.26.0482 -Voto no 17.450
8
Colendo Superior de Justiça, do seguinte teor, para afastar a
pretensão indenizatória extrapatrimonial: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Assim, reforma-se em parte a r. sentença,
tornando parcialmente procedentes os pedidos com relação às corrés
Adriano Cleber Miranda Toldos ME e Ortega Fomento Mercantil Ltda.,
para afastar do r. dispositivo a condenação solidária ao pagamento de
danos morais ao autor.
Observa-se, com essa deliberação, autor e
referidas corrés ficarem, reciprocamente, vencedores e vencidos, pelo
que repartirão entre eles custas e despesas processuais, nos termos
do artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil, com fixação
equitativa de verba honorária em R$ 1.200,00 para o patrono de cada
um deles, a ser pago pelo “ex adverso”, com base no artigo 85, §§ 8o
e 14, do mesmo diploma legal, já observado o trabalho realizado na
fase recursal e anotada a justiça gratuita concedida ao autor (fls.
30/31).
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento em parte aos recursos, com readequação dos ônus da
sucumbência, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator